Tribunal: TJDFT
Processo: 0734069-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VESTÍGIOS. LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO DE FORMA SIGNIFICATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA 1/2. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quando a conduta deixar vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime, podendo o laudo pericial ser suprido por outras provas somente quando os vestígios tenham desaparecido por completo ou o lugar se tenha tornado impróprio para a constatação dos peritos (art. 167 do CPP).
2. Se era possível a realização da perícia, como no caso concreto dos autos, e esta não ocorreu de acordo com as normas pertinentes (art. 159 do CPP), a prova testemunhal, a confissão do acusado e o exame indireto não suprem a sua ausência.
3. A jurisprudência, de forma pacífica, entende no sentido de que o Julgador, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) da pena de tentativa prevista no parágrafo único do art. 14 do CP, deve adotar, como critério, o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais próxima a conduta do agente da consumação do delito. Dessa forma, a escolha da fração de 1/2 pelo Juízo a quo, utilizada para reduzir a pena em razão da tentativa, não merece reparo algum, tendo em vista que o réu percorreu parte considerável do iter criminis.
4. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, previstas no art. 59 do CP, obstam a fixação de regime menos gravoso e a substituição da reprimenda.
5. No tocante à pena pecuniária, pequeno reparo se faz necessário, tão somente para redimensionar a pena de 8 (oito) dias-multa para 7 (sete) dias-multa, a fim de que seja mantida a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.